Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO EFETIVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL QUE SE CONFIGURA IN RE IPSA. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Banco Santander S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o à restituição de R$ 187,10 e ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais (ID 61174357), a instituição financeira recorrente afirma que a fatura de cartão de crédito objeto da demanda não contava com o débito automático programado para o pagamento. Acrescenta que realizou o desconto do valor mínimo da fatura devido à inadimplência do recorrido, em observância à cláusula 13 do contrato (ID 61174342, pág. 6). Sustenta a inexistência de nexo causal entre a sua conduta e o resultado lesivo relatado. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes e, subsidiariamente, postula a redução da condenação à indenização por danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 61174358). Contrarrazões apresentadas no ID 61174759.
4. Na origem (ID 61174324), o recorrido relata que efetuou o cancelamento do seu cartão de crédito mantido junto ao banco recorrente, ciente de que ainda teria que pagar prestações futuras de compras parceladas. Afirma que as faturas estavam com o débito automático ativado e que continha saldo suficiente em sua conta para o pagamento. Narra, contudo, que apesar da fatura de setembro/2023 constar como paga em seu aplicativo (ID 61174324, pág. 2), foi surpreendido com nova fatura, no mesmo valor, no mês de outubro/2023. Sustenta que, em contato com o atendimento da instituição financeira, foi informado de que o valor estava quitado e poderia desconsiderar a cobrança. No entanto, em novembro/2023 teve o seu nome negativado pelo recorrente (ID 61174331). Em novo contato, recebeu a informação de que o débito automático não foi efetuado em setembro, de modo que uma nova fatura, sem juros e multa, foi enviada em outubro. Na fatura de novembro, porém, somente constou o pagamento do valor mínimo do saldo devedor, levando à inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. No caso dos autos, o recorrido comprovou que, em outubro/2023, a instituição financeira realizou o débito automático do valor mínimo da fatura, e, no mesmo documento, consta a existência de saldo de R$ 1.041,46 (ID 61174350, pág. 7), suficiente para cobrir o saldo devedor, de R$ 770,97 (ID 61174327). Ademais, as alegações do consumidor guardam verossimilhança, considerando que, conforme documento de ID 61174341, pág. 6, o valor não pago na fatura de setembro foi transposto à fatura de outubro sem adição de juros e multa e o aplicativo do banco indicava que o débito estava pago (ID 61174324, pág. 2), conforme relatado.
7. Em atenção ao artigo 14, parágrafo terceiro, do Código de Defesa do Consumidor, cabia ao recorrente comprovar a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Entretanto, o banco não logrou comprovar a incidência das excludentes, o que poderia facilmente ser feito a partir da apresentação de telas do sistema bancário nas quais constasse a ativação ou não do débito automático da fatura. Deste modo, a cobrança deve ser considerada ilegítima, bem como a negativação do nome do consumidor.
8. O entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa (AgInt no AREsp n. 2.513.837/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). Destarte, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, por si só, gera direito à indenização por danos morais.
9. Em relação à fixação do montante da indenização extrapatrimonial, entende-se que, em observância às características do caso concreto e das partes, e de acordo com a jurisprudência desta Turma Recursal, a quantia fixada na origem (R$ 2.000,00) é razoável e suficiente ao caso concreto. Precedente: Acórdão 1833049, 07109279420238070005, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Com efeito, o juízo singular é o principal destinatário das provas produzidas no feito, de modo que a alteração do valor fixado a título de danos extrapatrimoniais somente deve ser feita quando haja patente desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, este fixados no em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.